Tribunal: TJBA
Processo: 8004499-75.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8004499-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: HERMINIO SANTANA DIAS e outros (15) Advogado(s): JAMME JESUS FREITAS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINSPEB – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE VALORES REFERENTE AO GSP (GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIO). PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. IDENTIFICAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 10.02.2015. TERMO FINAL EM 10.02.2020. EXECUÇÃO PROPOSTA EM 29.02.2020. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPGUNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. GRATUIDADE CONCEDIDA. - Entende o STF que ocorre a prescrição para intentar a ação de execução individual no prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo coletivo de conhecimento, em consonância com a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, "in verbis": "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Especificamente no caso em comento, verifica-se que o trânsito em julgado do Mandado de Segurança cuja decisão ora se executa ocorreu em 10.02.2015, o que significa dizer que toda execução proposta após 10.02.2020 deve ter sua pretensão alcançada pela prescrição. A presente demanda, conforme se observa do Sistema de Processo Eletrônico do TJBA foi proposta em 29.02.2020, razão pela qual deve ser reconhecida a incidência da prescrição. - Preliminar acolhida. Feito executivo extinto. - Condenação em Honorários advocatícios. Suspensão da eficácia. Gratuidade judiciária concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Execução nº 8004499-75.2020.8.05.0000, de Salvador em que são partes, como Exequente HERMÍNIO SANTANA DIAS e outros, e, como Executado, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação apresentada, pelas razões seguintes. Sala das Sessões, em de de 2021. PRESIDENTE Des. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA